Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003870-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), RIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 928.787.761-00 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GELBHARD - CPF: 063.881.771-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: GABRIEL GONCALVES DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL GRAVE - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, mediante elementos do caso concreto, além da reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003870-87.2022.8.11.0000

PACIENTE: RIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: GABRIEL GONCALVES DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Gabriel Goncalves Dos Reis em benefício de
RIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Narra que o paciente teve decretada a prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio tentado, sendo, porém, denunciado em momento posterior pelos crimes de disparo de arma de fogo e lesão corporal.

Neste contexto, sustenta-se, que diante dos fatos novos surgidos após a confecção do relatório final produzido pela Autoridade Policial, e ofertada a denúncia com roupagem criminal totalmente diversa daquela outrora informada, os requisitos da prisão preventiva não mais se sustentam.

Alega, ainda, que não houve fuga do distrito da culpa, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e o corréu estaria recebendo benefício processual diferenciado, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 120465971.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 121421495.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 123445955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: GABRIEL GONCALVES DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando que estão ausentes as hipóteses autorizativas da prisão preventiva, notadamente pela modificação quanto à imputação dos crimes.

A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“ FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em
30/01/2022
, por volta das 03:27, no Bar do Tiziu (antigo ponto da Mariana), localizado na Agrovila P.A Pingo D'água, zona rural, neste município, o denunciado disparou arma de fogo (para cima) em lugar habitado.

Após comunicação por meio do 190 de que haveria uma vítima, GILMAR GELBHARD, alvejada de disparo de arma de fogo, policiais se deslocaram até o Hospital Municipal de Querência, onde aquela se encontrava, coletaram seu relato e registraram o Boletim de Ocorrência no 2022.26067.

Em sede da unidade policial, a vítima relatou que no dia do fato estava no Bar da Mariana, onde ocorria uma festa e se envolveu em um desentendimento, que resultou em uma briga (Id. 77343401 - Pág. 36/37). Ademais, informou que:

(...) QUE depois não sabe muito bem o que aconteceu, mas lembra que o amigo de Vinaelson foi até o carro (um veículo Uno Prata), o qual pertence a Vinaelson e pegou uma arma de fogo, não sabe que tipo de arma, mas acha que era revolver ou pistola, não conseguiu identificar, pois não conseguiu ver direito; QUE o amigo de Vinaelson disparou com essa arma; QUE o tiro pegou de raspão na cabeça do declarante;"

A testemunha DEUSIMAR BARBOSA DA SILVA, em sede de unidade policial, confirmou que um indivíduo efetuou disparo de arma de fogo para o alto, relatando nos seguintes termos (Id. 77343401 - Pág. 69/70):

QUE uma pessoa abriu a porta de um carro, o mesmo que estava perto de Vinaelson - um carro prata, um gol prata -; QUE não conhece a pessoa que abriu a porta desse carro, mas ele pegou uma arma, não sabe dizer qual e efetuou um disparo para cima; QUE foi só um tiro; QUE se mostrar uma foto ou ver essa pessoa, é capaz de reconhecer:

Posteriormente, DEUSIMAR retornou à delegacia e reconheceu a fotografia de RIVALDO como sendo a pessoa de alcunha "PIRILAMPO" e que efetuara o disparo de arma de fogo, conforme termo de reconhecimento de fotografia (Id. 77700559 - Pág. 1/2).

A testemunha FERNANDO BARROS NASCIMENTO, em sede de unidade policial, também confirmou que um indivíduo efetuou disparo de arma de fogo para o alto, relatando nos seguintes termos (Id. 77343401 - Pág. 71/72):

QUE a vítima chegou perto do depoente, foi quando houve um disparo; QUE viu a pessoa que disparou, conhece pela alcunha de PIRILAMPO; QUE Pirilampo disparou para cima e foi ele mesmo que efetuou as coronhadas na cabeça da vítima;

Posteriormente, FERNANDO retornou à delegacia e reconheceu a fotografia de RIVALDO como sendo a pessoa de alcunha "PIRILAMPO" e que efetuara o disparo de arma de fogo, conforme termo de reconhecimento de fotografia (Id. 77700560 - Pág. 1/2).

Em sede da unidade policial, o denunciado negou o disparo de arma de fogo na data do fato (Id. 77700562 - Pág. 1/3).

Juntou-se aos autos o Relatório no 2022.12.1686, confeccionado pela autoridade policial (Id. 77700563 - Pág. 1/6), atestando ter restado demonstrado que RIVALDO foi quem efetuou o disparo de arma de fogo para o alto. Dessa forma, a existência da materialidade do
crime do art. 15 da Lei 10.826/03 está definida, assim como a autoria do denunciado na prática da infração.

FATO 02

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 30/01/2022, por volta das 03:27, no Bar do Tiziu (antigo ponto da Mariana), localizado na Agrovila P.A Pingo D'água, zona rural, neste município,
o denunciado praticou lesão corporal de natureza grave, com perigo de vida, em desfavor de GILMAR GELBHARD.

Após comunicação por meio do 190, de que haveria uma vítima, GILMAR GELBHARD, alvejada de disparo de arma de fogo, policiais se deslocaram até o Hospital Municipal de Querência, onde aquela se encontrava, coletaram seu relato e registraram o Boletim de Ocorrência no 2022.26067.

Em sede da unidade policial, a vítima relatou, que no dia do fato, estava no Bar da Mariana, onde ocorria uma festa e se envolveu em um desentendimento, que resultou em uma briga (Id. 77343401 - Pág. 36/37). Ademais, informou que:

(...) QUE após o amigo de Vinaelson disparar, o declarante não sabe dizer ao certo, mas lembra que Vinaelson tirou uma arma da cintura, sendo um revólver calibre 38 cromado, o qual consegue detalhar, porque "foi bem na luz" e lhe deu várias coronhadas na cabeça; QUE não viu nenhum deles (Vinaelson e o amigo) passar arma um para o outro; QUE eles estavam bem distante um do outro no decorrer dos fatos;"

A testemunha DEUSIMAR BARBOSA DA SILVA, em sede de unidade policial, confirmou que um indivíduo desferiu coronhadas na vítima, relatando nos seguintes termos (Id. 77343401 - Pág. 69/70):

“QUE uma pessoa abriu a porta de um carro, o mesmo que estava perto de Vinaelson - um carro prata, um gol prata -; QUE não conhece a pessoa que abriu a porta desse carro, mas ele pegou uma arma, não sabe dizer qual e efetuou um disparo para cima; QUE foi só um tiro; QUE se mostrar uma foto ou ver essa pessoa, é capaz de reconhecer: QUE as pessoas dispersaram; QUE após isso, o mesmo cara que disparou veio para cima da vítima e efetuou coronhadas na cabeça dele; QUE quando essa pessoa disparou, a vítima estava caída no chão junto com Vinaelson”

Posteriormente, DEUSIMAR retornou à delegacia e reconheceu a fotografia de RIVALDO, como sendo a pessoa de alcunha "PIRILAMPO" e que desferiu as coronhadas na vítima, conforme termo de reconhecimento de fotografia (Id. 77700559 - Pág. 1/2).

A testemunha FERNANDO BARROS NASCIMENTO, em sede de unidade policial, também confirmou que um indivíduo desferiu coronhadas na vítima, relatando nos seguintes termos (Id. 77343401 - Pág. 71/72):

QUE a vítima chegou perto do depoente, foi quando houve um disparo; QUE viu a pessoa que disparou, conhece pela alcunha de PIRILAMPO; QUE Pirilampo disparou para cima e foi ele mesmo que efetuou as coronhadas na cabeça da vítima;

Posteriormente, FERNANDO retornou à delegacia e reconheceu a fotografia de RIVALDO, como sendo a pessoa de alcunha "PIRILAMPO" e que desferiu as coronhadas na vítima, conforme termo de reconhecimento de fotografia (Id.77700560 – Pág. 1/2).

Em sede da unidade policial, o denunciado negou a lesão corporal na data do fato (Id. 77700562 - Pág. 1/3).

Juntou-se aos autos exame de corpo de delito, o qual atestou que a vítima sofrera risco de vida, por conta do traumatismo crânio-encefálico (TCE), decorrente das múltiplas lesões em região do couro cabeludo (Id. 77343401 - Pág. 61/68)

Também juntou-se aos autos o Relatório no 2022.12.1686, confeccionado pela autoridade policial (Id. 77700563 - Pág. 1/6), atestando ter restado demonstrado que, como não há evidências suficientes a indicar que RIVALDO objetivasse matar a vítima, o denunciado praticou lesão corporal de natureza grave, com perigo de vida, em desfavor de GILMAR GELBHARD.

Dessa forma, a existência da materialidade do crime do art. 129, §1o, inciso II, do Código Penal está definida, assim como a autoria do denunciado na prática da infração.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de
RIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA
, alcunha “Pirilampo”, pela prática das infrações penais previstas no art. 15 da Lei 10.826/03 e no art. 129, §1o, inciso II, do Código Penal, razão pela qual (...).

Ao impor a custódia cautelar do paciente, o juízo singular concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como pontou a necessidade de resguardar a ordem pública, ante à gravidade dos fatos e por ostentar registro criminal, bem como a fuga após o delito,
in verbis:

“(...)

Passo, portanto, a análise dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva.

Com relação à custódia cautelar, anoto a presença dos requisitos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e integridade da vítima a fim de evitar reiteração delitiva.

(...)

Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

É o caso da espécie.

A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados nos elementos constantes dos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, fotografias anexas das lesões sofridas e ECD, bem como pelo teor do boletim de ocorrência, relatórios de investigação, além dos depoimentos dos policiais responsáveis pela condução das diligências e demais testemunhas.

Verifica-se, ainda, a existência de fortes indícios de envolvimento do representado no delito de tentativa de homicídio qualificado, uma vez que durante as investigações preliminares a vítima GILMAR declarou que o representado teria disparado intencionalmente contra sua cabeça.

Consta dos autos, ECD da vítima Gilmar em que o laudo, realizado por perito médico nomeado, apontou múltiplas lesões na região corto/contusas na região do crânio, inclusive com perigo de vida.

Ademais, as testemunhas FERNANDO BARROS NASCIMENTO e JOHN CARLOS ROCHA MACHADO, ouvidas na fase inquisitiva, apontaram o representado RIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA como sendo o autor do disparo de arma de fogo e das coronhadas que lesionaram a vítima.

A polícia, por sua vez, corrobora o relato das testemunhas em sede do Relatório de Investigação no 2022.13.6121 (ID 7531946). Vejamos:

“[...] Em contato com moradores daquele local tivemos a informação de que quem havia atirado e dado as coronhadas em Gilmar era uma pessoa de alcunha “PIRILAMPO” que trabalha na Fazenda Extra/Roquetto. Após termos conhecimento destes fatos foi feito contato com o gerente da fazenda, no intuito de qualificar e intimar “Pirilampo”, contudo, embora tivéssemos tido êxito em sua qualificação tivemos a informação que este um dia após o fato “pediu conta”, sem qualquer motivo aparente e deixou a fazenda tomando rumo incerto, mesmo após um ano de serviços prestados na fazenda, vale ressaltar que, após a qualificação de “Pirilampo”, RIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA, filho de, Marina Martins Messias e Raimundo Ferreira Messias, nascido em 26/11/1978, CPF 928.787.761-00, e checagens via sistemas de informações tivemos conhecimento de que Rivaldo vulgo “Pirilampo”, é conhecido pelas autoridades policiais, inclusive várias passagens dentre elas um homicídio. [...]É imprescindível relatar que RIVALDO vulgo “Pirilampo”, foi citado como autor dos disparos e coronhadas por vários moradores daquela localidade, mas os moradores tem certo receio de confirmar, o que demonstra que o suspeito é uma pessoa conhecida e considerada perigosa pelos populares da região. O fato de RIVALDO ter pedido conta e saído da fazenda um dia após o episódio, bem como, suas passagens indicando seu MODUS OPERANDI, inferimos que RIVALDO tenha sido o autor do evento.”. (fl. 89).

Assim, o conjunto de indícios apresentados indica, ao menos nesta fase, o envolvimento do representado no crime de tentativa de homicídio, alicerçando tal ideia no fato de algumas testemunhas ouvidas terem presenciado a execução do crime e identificado o representado como sendo autor do disparo em face da vítima.

No que concerne ao periculum libertatis, nota ser necessária a prisão pelo prisma da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

“In casu”, a gravidade concreta da conduta do representado, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública, haja vista que a execução do crime se deu praticamente na presença de várias pessoas que se encontravam no local, o que demonstra a extrema periculosidade do representado.

Além disso, a prisão preventiva é necessária para evitar reiteração delitiva pelo representado, tendo em vista que, conforme folha de antecedentes criminais juntada aos autos, o representado responde a outras duas ações penais em trâmite na Comarca de Ribeirão Cascalheira, a saber: autos n.o 0001282-04.2010.8.11.0079 (tentativa de homicídio qualificado) e 1000596-09.2021.8.11.0079 (porte ilegal de arma de fogo).

Tais argumentos se prestam a justificar no plano concreto a prisão preventiva sob o pressuposto da garantia da ordem pública, conforme teor do Enunciado no. 12, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Também justificam o pleito prisional os pressupostos da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que após a
prática do delito o representado se evadiu do distrito da culpa, inclusive, pediu demissão da fazenda em que trabalhava logo após a empreitada delitiva, tomando rumo ignorado.

A fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para o decreto da preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal e como garantia de aplicação da lei penal, conforme teor do Enunciado no. 1, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Deste modo, INDEFIRO a representação da autoridade policial pela prisão temporária e DECRETO a prisão preventiva do representado RIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, o que faço nos termos do art. 312, c.c. art. 313, I, ambos do CPP, conforme fundamentação exposta.(...)”

Ao Receber a denúncia, a despeito da modificação quanto à imputação dos crimes, o Magistrado singular manteve a prisão preventiva, registrando:

“ (...)

Recebo a denúncia
por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses previstas no artigo 395 do mesmo diploma. (...)

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, consoante parecer anexo aos autos.

(...)

Embora a defesa técnica tenha alegado que o acusado possui residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis, entendo que o caso em concreto autoriza a manutenção da prisão do acusado no intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como a fim de assegurar o desenvolvimento da instrução criminal com celeridade e eficiência, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos como acautelar o meio social.

(...)

Ademais, o acusado possui contra si outras ações penais na Comarca de Ribeirão Cascalheira, a saber: autos n.o 0001282-04.2010.8.11.0079 (tentativa de homicídio qualificado) e 1000596- 09.2021.8.11.0079 (porte ilegal de arma de fogo).

(...)

Assim, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão do acusado, INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva.

Delineado o contexto fático, o decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Primeiramente, registro que não visualizo tratamento diferenciado entre coacusados, pois as condutas e os antecedentes criminais seriam fatores que os diferenciariam.

Por outro lado, malgrado na representação inicial se imputava ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado tentado, e após a conclusão das investigações, o Ministério Público ofertou denúncia imputando-lhe a prática dos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei no. 10.826/2003) e lesão corporal grave (art. 129, §1o, II, do Código Penal), tal modificação nos fatos não é apta, para afastar a necessidade de manutenção da custódia preventiva.

Isso porque, como bem registrou o Juízo singular, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, pois o paciente desferiu diversas coronhadas na cabeça da vítima, que sofrera risco de vida, por conta do traumatismo crânio-encefálico, decorrente das múltiplas lesões em região do couro cabeludo, bem como, ao efetuar disparos de arma de fogo em local público, no meio de diversas pessoas, gerando risco eminente a todos os que estavam no local.

Além do mais, consoante ressaltado pela Procuradoria-Geral,
“o Paciente possui contra si outras ações penais na Comarca de Ribeirão Cascalheira, a saber: autos n.o 0001282-04.2010.8.11.0079 (tentativa de homicídio qualificado) e 1000596-09.2021.8.11.0079 (porte ilegal de arma de fogo), fatos que, além de reforçar a periculosidade do Paciente, nos termos do Enunciado no. 06/TCCR-TJMT, demonstram fator concreto risco de reiteração delitiva”

Se isso não bastasse, o risco de fuga do paciente também restou bem demonstrado, considerando que no dia seguinte aos fatos pediu demissão da Fazenda onde trabalhava, por mais de ano, vindo a ser preso, dias após, já no Estado de Goiás, em abordagem de rotina pela Polícia Rodoviária Federal.

Portanto, inexiste ilegalidade a ser reparada, pois consoante sedimentado em farta jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO DENEGADA. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco de reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. No caso, consta que o Paciente é reincidente, registra condenação por tráfico de drogas e se encontrava em liberdade provisória por outro delito de furto. [...] 6. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (HC n. 620.259/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 2/3/2021)”

Entendo, nesse contexto, que a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Ademais, as peculiaridades que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022